Tribunal: STF
Processo: HC 77340
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-08
Data de publicação: 1998-09-08

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
-  Improcedência da alegação de que o acórdão recorrido
decidiu fora dos limites da apelação contra a decisão do Júri.
- É firme o entendimento desta Corte sobre a
compatibilidade do sistema de recursos contra os veredictos do Júri
com o princípio constitucional da soberania deles.
-  Admissibilidade, em face da Constituição de 1988, de
quadro permanente de Juiz de Direito substituto de segundo grau,
para atuar em substituição nos tribunais. Precedente do S.T.F.
-  "Habeas corpus" indeferido.